Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc., Consoante se denota do petitório de ID no 24241069, a il. patrona das agravantes – Dra EDNA APARECIDA MARQUES – requer a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, na forma do § 3o do art. 1.024, em razão do recebimento dos embargos de declaração (ID no 21789227) como agravo interno. Para tanto, afirma que começou um tratamento de saúde no dia 30/12/2020, sendo que, em 14/01/2021, foi contaminada pelo vírus da COVID-19, assim como seu filho de 11 anos de idade, no dia 29/01/2021, iniciando, deste modo, tratamento para combater aquela enfermidade. Em razão disso, defende que só tomou conhecimento da decisão de ID no 23141193, no dia 17/03/2021, quando já ultrapassado o quinquídio conferido por esta Relatoria. A fim de corroborar suas alegações, junta os resultados laboratoriais de ID no 24241071 e 24241072. Assim, sob o argumento de força maior suplica pela devolução do prazo para atender a determinação desta Relatoria, na forma do art. 1.021, § 1o, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. Consultando as informações contidas no PJe, ao contrário do afirmado pela il. subscritora do pedido de reconsideração, observo que a parte agravante tomou conhecimento do inteiro teor da decisão de ID no 23141193, no dia 12/02/2021, conforme ciência registrada pelo sistema. Assim, não há como dar guarida à alegação de que a somente teriam tomado conhecimento do prazo, no dia 17/03/2021. Ademais, espancando qualquer possibilidade de devolução do prazo acima assinalado, observo que as agravantes são patrocinadas, de igual modo, pela Dra. BARBARA MARQUES PIRES, a qual subscreveu, juntamente com a Dra. EDNA APARECIDA MARQUES, a exordial recursal de ID no 21016413. Dessa forma, inviável a devolução do prazo na forma solicitada, pois, consoante certificado no ID no 23950882, as agravantes, embora devidamente intimadas, deixaram transcorrer in albis o prazo anteriormente concedido; ocasionando, portanto, a preclusão da decisão de ID no 23141193. Assim, INDEFIRO o pleito devolutivo de ID no 24241069. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator